Tribunal: TJMT
Processo: 1016819-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016819-75.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão em flagrante, Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE COIMBRA FURLAN - CPF: 056.380.861-61 (INTERESSADO), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), SEBASTIAO ROBERTO FURLAN - CPF: 654.826.971-34 (INTERESSADO), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (IMPETRANTE), SEBASTIAO ROBERTO FURLAN - CPF: 654.826.971-34 (PACIENTE), BRUNO HENRIQUE COIMBRA FURLAN - CPF: 056.380.861-61 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANYELLA FERNANDA SOBREIRA COIMBRA SILVA - CPF: 930.588.611-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. DISCUSSÃO FAMILIAR SEM AGRESSÃO. DÚVIDA SOBRE A MATERIALIDADE DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE DAS CAUTELAS IMPOSTAS NÃO DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA PARA REVOGAR AS MEDIDAS CAUTELARES.

I. Caso em exame 1
.
Habeas Corpus
impetrado em favor de pacientes que, após serem presos em flagrante delito de Violência Psicológica Contra a Mulher (art. 147-B do CP), foram agraciados com liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade das medidas alternativas à prisão impostas.

III. Razões de decidir 3.
Conquanto atribuída aos pacientes a responsabilidade pelo crime de Violência Psicológica Contra a Mulher (art. 147-B do CP), há fundada dúvida quanto à materialidade delitiva, já que a própria vítima enfatizou que o episódio se resumiu a uma discussão acalorada sem maiores desdobramentos.
4.
E para além de haver severa dúvida quanto à configuração do crime em si, a decisão judicial impugnada está lastreada em fundamentação genérica, sem
referência alguma à peculiar gravidade da conduta, ao risco à aplicação da lei penal ou à suposta contumácia delitiva dos pacientes, o que vai de encontro ao comando previsto no art. 282, inc I, do CPP e à garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF.
5.
A fixação de medidas cautelares alternativas à prisão reclama
fundamentação específica que demonstre a necessidade (cautelaridade), a adequação e a finalidade de cada providência no caso concreto.
6.
Na falta de prova da materialidade do crime e da exigida fundamentação específica, afigura-se mais adequado e consentâneo com a realidade processual revogar as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo e tese 7.

Ordem concedida para revogar as medidas cautelares impostas aos pacientes
.

Tese de julgamento:
“As medidas cautelares diversas da prisão devem ser fundamentadas com base em elementos concretos do caso, não sendo aplicáveis de forma automática após a concessão de liberdade provisória. A ausência de fundamentação específica impõe a revogação das cautelares impostas”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 282, inc.
I; CF/1988, art. 93, inc. IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 914.810/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJE 12.9.2024; TJ-MT, HC 1018022-09.2023, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJE 26.9.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Sebastião Roberto Furlan
e
Bruno Henrique Coimbra Furlan
contra
ato supostamente ilegal da
MMa. Juíza de Direito
da 3a Vara da Comarca Barra do Bugres-MT
, que impôs aos pacientes o cumprimento de
medidas cautelares diversas da prisão
.

Contextualizando, o impetrante informa que os pacientes foram presos em flagrante porque teriam cometido o crime de
Violência Psicológica Contra a Mulher
(art. 147-B, do CP) e que, durante a
Audiência de Custódia
, por não vislumbrar a necessidade recolhimento provisório ao cárcere, a magistrada impôs a eles medidas cautelares alternativas.

Para demonstrar a ilegalidade da coação, sustenta que os autos não contam com prova da
materialidade do crime
, além de frisar que o ato acoimado coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
.

Esmiuçando, aduz que “
a autoridade coatora fundamentou as cautelares impostas aos pacientes de forma genérica, sem especificar no caso em concreto a necessidade de tais medidas. A situação fica ainda mais grave diante da já alegada fragilidade da materialidade delitiva e da própria manifestação da suposta vítima que não desejou representar contra os Pacientes ou ter a seu favor medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha
”.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a providências cautelares fossem
revogadas
ou preservadas somente as medidas de comparecimento bimestral em Juízo e proibição de alteração de domicílio sem comunicação à autoridade judiciária, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 221167196).

Instruiu a inicial com documentos (ID 221167198 a 221168151).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 221788697).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 223636239).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
concessão
da ordem (ID 228028191), conforme sumário que segue transcrito:

“
Habeas Corpus
. Suposta prática do crime de violência psicológica contra a mulher (artigo 147-B do Código Penal). Prisão em Flagrante Delito. Imposição de medidas cautelares alternativas. Alegada ausência de materialidade delitiva. Constatação. Suposta vítima que afirma não ter sido violentada de nenhuma forma na data dos fatos e, inclusive, afirmou não ter interesse em medidas protetivas de urgência. Alegada carência de fundamentação da decisão judicial. Constatação. Magistrada que não demonstrou a presença de nenhum dos requisitos previstos no artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal. Necessidade de revogação das medidas cautelares impostas aos pacientes.
Parecer pela concessão da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na madrugada de 19.6.2024,
Antônia Aparecida Sobreira Coimbra
comunicou à Polícia Militar que sua filha, a ofendida
Danyella Fernanda Sobreira Coimbra Silva
, telefonou e, chorando, pediu que a mãe fosse até a casa dela, o que motivou a matriarca a pedir a intervenção dos agentes públicos de segurança.

Diligentes, os policiais militares foram até a residência da vítima, onde esta lhes disse que, apesar de já ter sido agredida física e psicologicamente pelo marido e pelo filho em
outras
ocasiões,
naquela data não houve agressão alguma, apenas uma discussão acalorada
com seu marido.

Os policiais foram embora, mas pouco depois, instigados por novo telefonema da mãe da vítima, retornaram à residência da família e, após prenderam os pacientes, marido e o filho da vítima, em flagrante delito, encaminharam os dois à sede da autoridade policial.

Na Delegacia de Polícia Civil, eles permaneceram em silêncio, enquanto a ofendida declarou que ela e o marido estavam consumindo bebida alcoólica quando deram início a uma discussão. Ela também frisou que
não foi agredida por ele ou por seu filho, o paciente
Bruno Henrique Coimbra Furlan
, destacando que o jovem sequer participou da discussão.
Por fim, disse não ter interesse na fixação de medidas protetivas de urgência ou em representar criminalmente contra os pacientes
.

Eis alguns trechos das suas declarações:

“Que relata a declarante que é casada com Sebastião Roberto Furlan há trinta anos, ou seja desde 1995 e tiveram um filho sendo Bruno Henrique Coimbra Furlan de 21 anos; QUE na data de ontem por volta das 22:00 horas começaram a ingerir bebida alcóolica, cerveja e um casal de amigos já havia indo embora, quando iniciou uma discussão entre a declarante e o marido e o filho estava no quarto ouvindo música; Que
a declarante afirma que não foi agredida fisicamente e que somente discussão devido ao uso de álcool e afirma que também estava bebendo; QUE durante a discussão a declarante ligou para sua mãe Antônia Aparecida Sobreira Coimbra (65 9962335) e pediu que ela fosse até sua casa e ela não tinha como ir visto que estava a pé e então sua mãe ligou para a polícia que foi ao local duas vezes
; Que a PM foi ao local pela primeira vez e lá a declarante disse que apenas para retirar seu marido e filho da casa e então a polícia solicitou aos dois que se retirassem do local e então eles saíram. Que logo que a polícia saiu do local, seu marido e filho retornaram a residência e a declarante não sabe quem ligou novamente para a polícia ir ao local e logo a PM chegou no local e então os conduziram preso;
QUE a declarante afirma todas as vezes que ingerem bebida alcóolica em casa seu marido fica com brincadeiras dizendo que vai arrumar uma menina mais nova, e foi isso que desencadeou a discussão; Que seu filho não tem nada a ver com a situação e que seu filho não discutiu com a declarante e não a agrediu fisicamente e nem verbalmente; Que a declarante afirma não deseja representar criminalmente e não deseja as medidas protetivas
” (ID 221168150). Destaquei.

Por sua vez, durante a oitiva perante a autoridade policial, a genitora da vítima e responsável por acionar a Polícia Militar contou que “
sua filha Danyella lhe telefonou chorando, desesperada e pedindo para ir à casa dela, e que por duas vezes sua filha lhe telefonou e então a declarante disse que não tinha como ir à casa da filha visto que estava a pé e então a declarante ligou para a Polícia Militar e pediu para irem à casa de sua filha e disse que a filha havia ligado chorando e pedindo para ir lá
”.

Ao finalizar, a testemunha frisou que “
a filha não tem costume de lhe relatar que vive em desarmonia com o marido e a declarante relata que não tem conhecimento de que a filha sofre violência doméstica e que tem mais de trinta anos de casados
” (ID 221168150).

Poucas horas depois, o Juízo
a quo
oficiante homologou a prisão em flagrante e concedeu aos pacientes
liberdade provisória
condicionada ao pagamento de
fiança
e cumprimento de
providências cautelares diversas da prisão
, nos seguintes termos:

“Em análise minuciosa dos elementos de informação consubstanciados aos autos, verifica-se que a materialidade está suficientemente demonstrada quanto ao crime de violência psicológica contra a mulher, constados através do termo de declaração da genitora da vítima, do boletim de ocorrência, do depoimento do condutor, e demais documentos (...).

A culpa do custodiado será investigada pela autoridade policial e apurada em processo criminal sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, contudo, em um primeiro momento, mesmo em se considerando a hipótese trazida no art. 313, III, do diploma processualista – ou seja, ‘se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência’ –, não há elementos aptos a justificar a ordem extrema de prisão, quando se percebe a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, não se vê presente o fundamento basilar da prisão consistente no
periculum libertatis
– o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, na dicção do art. 312 do mesmo diploma –, que pudesse justificar a ordem extrema, eis que
o
modus operandi
não revelou o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, que pudesse demonstrar a periculosidade concreta do agente e macular a ordem pública, tampouco o risco de reiteração da conduta
, percebendo-se então, ao menos por ora, a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão

Logo, não estão configurados os elementos necessários à manutenção de sua custódia, vislumbrando-se, no presente caso, o cabimento da aplicação das medidas cautelares ao flagrado, com base nos arts. 310, inciso III, 312, 319, I, II, III, VIII e IV, todos do Código de Processo Penal.

Ressalto que, o custodiado possui emprego lícito e residência fixa, o que demonstra que não possui uma vida voltada para a prática delituosa. Logo, não estão configurados os elementos necessários à manutenção de sua custódia, vislumbrando-se, no presente caso, o cabimento da aplicação das medidas cautelares ao flagrado, com base nos arts. 310, inciso III, 312 e 319, todos do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, defiro o pedido feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao(s) indiciado(s) Sebastião Roberto Furlan e Bruno Henrique Coimbra Furlan, mediante o pagamento da fiança, que ora fixo para o importe de 04 salários mínimos para o indiciado Sebastião Roberto Furlan, e de 02 salários mínimos para indiciado Bruno Henrique Coimbra Furlan.

Por fim, acolho o parecer Ministerial na presente audiência, quanto à fixação das seguintes medidas cautelares, que deverão ser cumpridas sob pena de imediata revogação da liberdade e decreto da prisão preventiva:

a) comparecimento mensal em Juízo, para informar endereço e atividade exercida;

b) proibição de se ausentar da comarca por mais de 08 (oito) dias sem autorização do Juízo;

c) proibição de alteração de domicílio sem comunicação ao Juízo;

d) recolhimento domiciliar noturno, a partir das 19h até 06h00;

e) não frequentar boates, bares, botequins, prostíbulos ou outros estabelecimentos congêneres;

f) em relação ao acusado SEBASTIÃO ROBERTO FURLAN, a suspensão da posse de armas de fogo - devendo ser efetuada a necessária busca daqueles que estiverem registradas em seu nome, no sistema respectivo - e, após, realizadas as necessárias comunicações ao órgão competente, conforme preconiza o artigo 22, I, da Lei 11.340/2006
” (ID 221168150). Destaquei.

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a deliberação impondo medidas alternativas à prisão, como qualquer providência de natureza cautelar, esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes de autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 282, inc. I, do CPP) e indique a sua
imprescindibilidade
.

Há muito esse é o entendimento consolidado na Corte Cidadã: “
P
ara a imposição das
medidas cautelares,
deverá ser observada a presença do
fumus comissi delic
ti - materialidade e indícios de autoria - e do
periculum
ao regular andamento da ação penal, exigindo-se, ainda, em cada caso concreto, o exame dos vetores necessidade e adequabilidade
” (RHC n. 93.516/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, DJE 16.11.2018).

Sob outro aspecto, é certo que,
m
uito embora o
habeas corpus
não seja palco para discussões aprofundadas sobre autoria ou tipicidade da conduta, é
dever
do Estado-Juiz agir com cautela para garantir que providências impostas no curso das investigações ou da ação penal não configurem odioso constrangimento.

No caso em tela, conquanto atribuída aos pacientes a responsabilidade pelo crime de
Violência Psicológica Contra a Mulher
(art. 147-B do CP), há,
no mínimo
,
fundada dúvida quanto à materialidade delitiva
, já que a própria vítima enfatizou que o episódio entre ela e seu marido se resumiu a uma discussão acalorada sem maiores desdobramentos.

E para além de haver severas dúvidas quanto à configuração do crime em si, observa-se que o título judicial está embasado em fundamentação
um tanto quanto genérica
(aplicável a qualquer caso, inclusive), dada a falta de referência a aspectos
concretos
capazes de demonstrar a
necessidade real das providências acautelatórias
.

Não se vê referência alguma à peculiar gravidade da conduta, ao risco à aplicação da lei penal ou à suposta contumácia delitiva dos pacientes, donde se conclui que as medidas impugnadas estão apoiadas
exclusivamente
em
meras suposições
, não em elementos concretos dos autos, o que vai de encontro à garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF.

Aliás, é importante registrar que as medidas alternativas à prisão não são um efeito automático da liberdade provisória concedida e, por isso mesmo, sua fixação reclama
fundamentação específica
que demonstre a necessidade (cautelaridade), a adequação e a finalidade de cada providência no caso concreto,
o que não se vê na espécie
.

Nessa linha de raciocínio, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“1. Hipótese em que a contemporaneidade, na forma disciplinada pelo art. 315, § 1o do CPP, restou violada, seja diante do considerável distanciamento temporal entre os fatos ilícitos e a decretação das medidas cautelares, seja porque a decisão impugnada não menciona qualquer fato novo a evidenciar risco atual à instrução processual ou à aplicação da lei penal, ou mesmo de provável reiteração delitiva. 2.
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que, ‘para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e adequação de cada medida imposta no caso concreto
’ (HC 480.001/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 7/3/2019). 3. No caso, não há fundamentação específica para justificar as medidas cautelares aplicadas, que se sustentam em meras suposições quanto à possível e eventual influência da paciente sobre testemunhas e fontes de prova. 4. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 5. Desprovimento do agravo regimental do Ministério Público Federal” (AgRg no HC n. 914.810/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJE 12.9.2024). Destaquei.

Esta Corte Estadual segue o mesmo caminho:

“
Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade (cautelaridade) e adequação de cada medida imposta no caso concreto
. Na hipótese, não houve qualquer demonstração do risco processual que se pretende mitigar com a utilização da tornozeleira eletrônica, não podendo a sua imposição ser tratada como efeito automática da liberdade provisória deferida à paciente” (HC 1018022-09.2023, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, DJE 26.9.2023). Destaquei.

Enfim, na falta de prova da materialidade do crime e à vista da inidoneidade da fundamentação do título judicial impugnado, que nem de longe atende aos requisitos previstos no art. 282, inc. I, do CPP, afigura-se
adequado e mais consentâneo com a realidade processual revogar todas as
providências acautelatórias impostas aos pacientes
.

De todo modo, nada impede que, sobrevindo
fatos novos
, a magistrada de primeira instância volte a fixar medidas cautelares alternativas à prisão ou até mesmo decrete a prisão preventiva dos pacientes, desde, porém, que não se olvide de observar os comandos legais e as garantias constitucionais.

Isto posto e em
sintonia
com

o parecer,
concedo
a ordem para revogar as medidas cautelares alternativas impostas a
Sebastião Roberto Furlan
e
Bruno Henrique Coimbra Furlan
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024